Tribunal: TJES
Processo: 5038905-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038905-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEILZA SANTOS LEITE NEVES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5038905-69.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RECORRIDO(A):
GEILZA SANTOS LEITE NEVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC). A consumidora (pensionista) alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar cartão de crédito convencional, quando lhe foram impostas modalidades de crédito consignado com descontos perpétuos em seu benefício previdenciário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização de biometria facial e geolocalização em jornada digital afasta o vício de consentimento quando há falha no dever de informação clara e ostensiva; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Art. 14). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e fundamenta-se no risco da atividade (Súmula 479 do STJ).

4. No mérito, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer o vício de consentimento. Embora o recorrente apresente evidências de biometria facial e geolocalização, tais elementos atestam apenas a identificação do usuário, mas não comprovam que o consumidor recebeu informações claras e ostensivas sobre a natureza onerosa dos cartões RMC e RCC, que geram descontos perpétuos no benefício previdenciário.

5. A "jornada digital" apresentada pelo banco, realizada em intervalo de pouquíssimos minutos para dois contratos complexos, reforça a tese de que a recorrida (pensionista e hipervulnerável) não teve condições de compreender a extensão do negócio jurídico. A violação ao dever de informação (Art. 6º, III e 54-D do CDC) enseja a nulidade da avença.

6. Quanto à restituição, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que estabelece que a dobra independe de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imposição de produto diverso do pretendido caracteriza conduta abusiva, justificando a repetição dobrada.

7. No que tange aos danos morais, o desconto indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de vício de informação em contratos consignados.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)